Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. DESENTENDIMENTO ENTRE VIGILANTE E USUÁRIA DE PARQUE AQUÁTICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DAS OFENSAS. EMPURRÕES E LESÕES RECÍPROCAS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. "Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal.” (AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 15/5/2019.)
2. Na hipótese, a querelante afirma que foi xingada e agredida fisicamente pela querelada. Como prova das alegações anexou vídeo e arrolou uma testemunha.
3. O vídeo mostra, todavia, discussão entre as partes sobre o acesso da querelada ao parque aquático, que estava acompanhada de filha com necessidades especiais. A despeito da discussão acalorada, não é possível ouvir nenhuma ofensa substancial – a querelante indica existir um xingamento aos 8 segundos, mas o áudio está incompreensível nesse ponto -, e a testemunha arrolada não presenciou as supostas ofensas. Nesse mesmo vídeo observa-se a testemunha se aproximando depois dos alegados xingamentos, tanto que perguntou ainda à distância o que estava acontecendo.
4. Nesse cenário, não há indício mínimo das ofensas, e a testemunha nada acrescentaria de relevante. O desentendimento, per se, não pode ser tipificado como crime de injúria, sobretudo considerando que a querelada parece ter reagido energicamente depois que a querelante começou a filmá-la juntamente com a filha especial. No tocante à lesão corporal, conforme ressaltou a decisão recorrida, está sendo apurada em procedimento próprio.
5. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e a garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da queixa-crime que descreve conduta sem lastro probatório mínimo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Apelante condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.